Tribunal: STF
Processo: Rcl 57474
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Valdemi Gomes Peixoto em face do Relator da ADI nº 0628891-71.2022.8.06.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada afronta à eficácia do julgado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, em desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Reproduzo o relatório trazido pela Min. Rosa Weber, Presidente desta Corte, na decisão pela qual indeferiu o pedido liminar, proferida em 22/12/22:



    “2. Quanto ao contexto fático e decisório, o reclamante narra cuidar-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Cidadania para questionar o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE e, por arrastamento, o art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú - que trata da recondução dos membros da mesa diretora -, em face do art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará (com redação dada pela EC nº 105/2020) e do art. 57, § 4º, da Constituição Federal. 



    Deferida a liminar para determinar (i) a imediata suspensão dos efeitos do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE, (ii) a vedação de recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente e (iii) a realização de nova eleição no prazo de cinco dias, vedada a candidatura do ora reclamante e de outros dois vereadores, que já estavam investidos nos cargos da mesa diretora pela segunda vez (ato reclamado). 



    3. Alega o reclamante que a decisão reclamada, ao considerar que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal é norma de repetição obrigatória, violou o entendimento desta Suprema Corte nos paradigmas apontados, em que assentado caber aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa, a definição quanto à possibilidade de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa, sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo. 



    Destaca, nesse contexto, configurada a identidade material entre as decisões paradigmáticas e o ato reclamado, vez que todos discorrem exatamente sobre a recondução de membros da Mesa Diretora de entes federativos. 



    4. Sustenta que, a despeito de ter sido eleito Presidente da Mesa Diretora pela primeira vez para o biênio 2021/2022, a decisão reclamada atingiu seu direito de exercer o mandato para o qual foi regularmente reeleito em 29.6.2022 para o biênio 2023/2024, além de impedir sua participação no novo pleito que fora determinado pela autoridade reclamada. 



    5. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação, assegurando-lhe o exercício da Presidência da Câmara Municipal de Maracanaú/CE durante o biênio 2023/2024 ou, alternativamente, o direito de concorrer à recondução ao cargo no novo pleito. No mérito, pugna pela procedência do pedido.”.



    Devidamente notificada, a autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (e-doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, nas quais esta Suprema Corte firmou as seguintes teses, em relação à recondução dos membros da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas dos Estados: 



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    Controverte-se, na presente ação, decisão cautelar proferida pelo TJCE, nos autos da ADI nº 0628891-71.2022.8.06.0000, na qual se questiona, à luz da Constituição do Estado do Ceará, a validade do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú e, por arrastamento, do art. 42 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do respectivo ente federado.



    A autoridade reclamada, provocada incidentalmente em razão da antecipação e realização, em 29/6/22, das eleições para a Mesa Diretora da Câmara do Município de Maracanaú no biênio 2023/2024, deferiu o pedido liminar nos autos da ADI nº 0628891-71.2022.8.06.0000 para suspender a eficácia das normas impugnadas, consignando a vedação “[d]a recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente a mesma legislatura” (e-doc. 10, p. 14).



    Observou-se, na oportunidade, que 



    “o vereador José Valdemir Gomes Peixoto assumiu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Maracanaú pela primeira vez no dia 11/09/2019, sendo reconduzido por eleição ao mesmo cargo da mesa diretora para o biênio 2021/2022. Após a antecipação das eleições datada em 29/06/2022, o presidente da câmara em exercício foi novamente reeleito para o terceiro mandato consecutivo, perfazendo seu terceiro biênio no período 2023/2024.” (e-doc. 10, p. 13-14).



    Assim delineada a questão, entendo que a pretensão dos autos não merece conhecimento na via reclamatória com paradigma nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI por duplo fundamento.



    Diferentemente da jurisdição constitucional exercida pelo STF - cujas balizas são extraídas da Constituição Federal -, o controle abstrato de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça é exercido com parâmetro extraído da Constituição do respectivo Estado. 



    Dessa perspectiva, o conhecimento, em sede reclamatória, da controvérsia instaurada na ADI nº 0628891-71.2022.8.06.0000 (ainda em sede de decisão cautelar), constitui transposição da jurisdição instaurada perante o TJCE, com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes.



    No ponto, incide jurisprudência dessa Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 19.849/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/17).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’. III – Agravo a que se nega provimento.” (grifei) (Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional'. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 21/5/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, ‘l’, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento oportuno. 2. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes. 3. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 28/06/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/09).



    Ainda que fosse possível superar esse fundamento, entendo que o objeto da presente reclamação revela debate atinente às consequências da sucessão no cargo de Presidente para fins de aplicação das regras eletivas para idênticos cargos de Mesa Diretora do Poder Legislativo, desbordando a eficácia das decisões paradigmas.



    Conforme bem pontuou a Min. Rosa Weber na decisão pela qual apreciou o pedido liminar:



    “13. A vedação a ilimitadas reeleições decorre da temporariedade e da alternância no exercício do poder no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas, com o intuito de preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. 



    14. Não obstante, nas ADI’s apontadas como paradigma na presente reclamação foram abordadas a possibilidade de uma única reeleição ou recondução dos membros das Mesas Diretoras das Casas Legislativas dos Estados. 



    Importante sublinhar que, a despeito de o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não ser norma de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais e pelas Leis Orgânicas dos Municípios, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a questão acerca da reeleição dos membros das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais não constituiu objeto do julgamento das ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, tampouco integra a parte dispositiva do decisum, dado não se tratar do ponto controvertido questionado nas referidas ações.



    Presente referido contexto, em juízo de estrita delibação, parece não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011). 



    15. Além disso, no julgamento das ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI questionou-se a constitucionalidade de artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal e das Constituições dos Estados do Paraná, de Mato Grosso do Sul, do Amapá de Pernambuco e do Piauí. 



    Já no caso dos autos, a decisão reclamada analisou dispositivo da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE para deferir a liminar.”.



    Nessa medida, também entendo pela ausência de aderência estrita entre a decisão cautelar proferida pelo TJCE nos autos da ADI nº 0628891-71.2022.8.06.0000 e o conteúdo do julgado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI pelo STF, impedindo o conhecimento da matéria em sede reclamatória. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. As razões do agravo regimental devem enfrentar, fundamentadamente, os argumentos da decisão combatida, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. O conhecimento da reclamação por ofensa à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal é condicionado à estrita aderência entre o paradigma e o ato reclamado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23180 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/4/20).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl nº 50309 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/3/22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial por ter deixado de indicar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente